Tribunal: TJDFT
Processo: 0714139-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714139-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA CARLOS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 88423910 do processo de origem) que determinou o arquivamento provisório de execução fiscal movida em desfavor de Rosangela Carlos de Lima, com fulcro nos Provimentos no 13/2012 e no 54/2021 da Corregedoria de Justiça do DF. Aduz o Agravante ser indevida a determinação de arquivamento provisório da execução fiscal, pois o montante atual do débito executado é R$ 11.612,21 (onze mil, seiscentos e doze reais e vinte e um centavos) e supera o valor de R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), abaixo do qual as execuções fiscais devem ser arquivadas provisoriamente, nos termos do Provimento no 54/2021 c/c Provimento no 13/2012 da Corregedoria do TJDFT. Alega que a decisão agravada viola os princípios da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88), da oficialidade e do direito à satisfação da pretensão (arts. 2o e 4o do CPC/15), bem como o postulado da realização da execução no interesse do credor (art. 797 do CPC/15). Afirma a presença do periculum in mora, sob o fundamento de que o arquivamento provisório confere ao executado oportunidade para dilapidação do patrimônio e pode, ainda, ensejar a extinção do crédito tributário pela prescrição. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para viabilizar o prosseguimento da execução fiscal e a imediata citação do executado. É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em sede de análise preliminar, vislumbro a presença da probabilidade do direito, pois o valor atualizado da execução, que alcança o montante de R$ 11.612,21 (onze mil, seiscentos e doze reais e vinte e um centavos) (ID 25568634), é superior à quantia de R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), estabelecida pelo Provimento no 54/2021 da Corregedoria deste eg. TJDFT como limite para a determinação de arquivamento provisório. O periculum in mora também se evidencia, eis que a paralisação da execução, que tramita desde 2014 sem que a Executada sequer tenha sido citada (IDs 41928770 e 90819128, ambos na origem), acarreta evidente prejuízo à efetividade do processo, aumentando sobremaneira a possibilidade de que o Agravante não tenha êxito no recebimento do crédito a que faz jus. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução fiscal e a imediata citação da Executada. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada para responder ao presente recurso, pois não aperfeiçoada a relação jurídica de direito processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator